Tribunal: TCU
Processo: 018.008/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria de servidor, que discute averbação de período referente a exercício da advocacia sem comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, utilização do bônus de 17% previsto no art. 8o da Emenda Constitucional 20/1998 em concessão fundamentada no art. 3o da EC 47/2005 e pagamento cumulativo de subsídio com "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e por Edson Braz da Silva contra o Acórdão 9957/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do servidor. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.